Tribunal: TJES
Processo: 5001440-73.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001440-73.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADENILSON CARLO QUIMQUIM
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA DE UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO ANTERIOR INQUILINO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO E TROCA DE TITULARIDADE. NEGATIVA INJUSTIFICÁVEL. APLICABILIDADE DO ART. 31, I, DA RESOLUÇÃO N. 414/10 DA ANEEL. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos da Lei 9.099/95.

VOTO

Eminentes colegas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O recurso interposto pela concessionária de energia elétrica tem por escopo a reforma integral da r. sentença recorrida, a fim de que seja julgado improcedente a pretensão autoral.

Todavia, deve a sentença recorrida ser mantida, o que atrai a incidência do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, que dispõe:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

É fato incontroverso que o autor é proprietário do imóvel em que instalada unidade consumidora de energia elétrica discutida nestes autos.

De outro norte, é fato também incontroverso que o imóvel em questão foi objeto de contrato de locação entre o autor e a pessoa de Bruno Marques Rocha da Silva, a partir de 20/12/2016, pelo prazo de cinco anos (id’s nº 470967 e 470968).

Aduziu o autor que após crise contratual, decorrente da inadimplência do inquilino, ajuizou ação de despejo no bojo da qual lhe foi deferida a reintegração de posse em relação ao imóvel, momento em que, ao ser imitido na posse, foi surpreendido com o corte do fornecimento de energia elétrica, com a retirada do medidor, em razão de débitos em nome do inquilino.

Por fim, informa que solicitou à concessionária recorrente a religação da energia e a transferência de titularidade da fatura de consumo para seu nome, na condição de possuidor, tendo a ré negado seu pedido.

A descrição da inicial é suficiente para demonstrar que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, pela ré, com a retirada do medidor, se deu em razão de débitos referentes ao período em que locado o imóvel ao então titular da fatura, Bruno Marques Rocha da Silva, inquilino do autor, sendo certo que os documentos de id nº 470967 e 470968 comprovam a referida relação locatícia.

Ressalta-se que, se tratando dívida de energia elétrica, a obrigação é
propter personam
e, por isso, o débito que deu causa ao corte de energia elétrica deve ser cobrado do contratante do serviço.

Desta feita, em face do corte, foi postulado pelo autor perante a ré a troca de titularidade com religação, o que foi indeferido pela recorrente, sob o argumento de que o autor não fez prova da posse sobre o imóvel, argumento este que reputo infundado, eis que a decisão de id nº 470971, proferida nos autos do processo de despejo, movido pelo autor em face do inquilino do imóvel, é prova bastante do fim da relação locatícia e da consequente imissão do autor na posse plena do imóvel.

Assim, tenho que o dano moral se justifica em razão de que a parte autora se viu privada do acesso ao serviço público prestado pela recorrente, mesmo após decorrido o prazo regulamentar para religação
[1]
.

Comprovada a demora injustificada no restabelecimento da energia elétrica e, considerando que se trata de serviço público essencial, resta caracterizado o dano moral na modalidade
in re ipsa.

No tocante ao quantum indenizatório, tenho que o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) está adequado ao caso concreto, dentro do patamar indenizatório arbitrado em outras demandas e atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, veja-se a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO. DÉBITO DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO LOCATÁRIO DO IMÓVEL. DÍVIDA DE NATUREZA PESSOAL PROPTER PERSONA E NÃO PROPTER REM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELIGAÇÃO À REVELIA E DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO QUE ULTRAPASSA A ESFERA DOS MEROS DISSABORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 2.000,00. (Recurso Cível, Nº 71008149007, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 30-11-2018)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os consectários legais já estabelecidos pelo Juízo de origem, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.

Arcará a recorrente com custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 29% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

Resolução Normativa 414/10 da ANEEL
: Art. 31. A ligação da unidade consumidora ou adequação da ligação existente deve ser efetuada de acordo com os prazos máximos a seguir fixados:
(Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)
[...] I - 2 (dois) dias úteis para unidade consumidora do grupo B, localizada em área urbana;

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.